Tribunal: TJDFT
Processo: 0740231-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
1. Trata-se de habeas corpus em que se pede a liberdade provisória, com a revogação da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é da prática de roubo em concurso de agentes com agressão física praticada contra a vítima. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação (ID 19652209, pág. 55) (negritei): “Segundo se apurou no Inquérito Policial no 299/2020-12a DP, a materialidade do crime de roubo restou comprovada pela Ocorrência Policial no 4.997/2019/12a-DP e Termos de Declaração acostados no ID 66168462 - Pág. 3/7. Nesse diapasão, os elementos de materialidade do delito consubstanciam-se na prova inequívoca de que o fato verdadeiramente ocorreu, o que nos autos comprovou-se devidamente. Quanto aos indícios suficientes de autoria, depreende-se que do caderno inquisitorial emergem elementos de informações, os quais se mostram suficientes a apontar os indícios da autoria em detrimento do denunciado, em especial, pelo depoimento prestado pelo agente de polícia RODRIGO GOMES VIEIRA, o qual declarou que: “na data do dia 23/05/2020, por volta de 23:40 estava em casa quando ouviu uma gritaria, saiu para averiguar o que estava acontecendo quando viu duas pessoas que aparentemente estavam brigando se aproximou para separar os contendores quando a vitima explicou que havia sido roubado pela dupla, a suposta autora ficou calada, a vítima falou que haviam roubado seu celular e sua carteira. Diante dessa situação acionou a polícia que compareceu ao local e conduziu todos para a delegacia” (ID 66168462 - Pág. 12/13). Dessa forma, restou devidamente a adequação da medida requerida, haja vista que o crime de roubo é punido com pena máxima superior a 4(quatro) anos de reclusão, portanto, resta implementado o requisito do Art. 313, inciso I do CPP, bem como foram verificados elementos suficientes quanto a autoria delitiva em detrimento dos acusados. Evidenciado o fumus comissi delicti, passo a analisar os requisitos do periculum libertatis: Demonstrada a adequação da medida, ora analisada, passemos a analisar a necessidade da medida constritiva de liberdade, ou seja, se há necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, da garantia da instrução criminal e da ordem econômica. Depreende-se dos autos que a prisão preventiva se mostra necessária, tendo em vista a necessidade evidente de resguardar a conveniência da instrução e para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o acusado é contumaz na prática de crimes patrimoniais. Compulsando os autos, verifico que contra o representado há registro de ocorrências policiais pela prática de crimes contra o patrimônio, evidenciando concretamente o risco iminente de reiteração da prática delitiva, e, portanto, a necessidade de resguardar a garantia de ordem pública (ID 67500606). Há que se sopesar, ainda, o fato da periculosidade, em concreto, do comportamento do agente, o que se constata através do modus operandi empregado, ou seja, em razão da prática da ação criminosa, na qual houve o emprego do concurso de agentes e confronto direto entre vítima e acusado; sendo que, os autores além de estarem em superioridade numérica, atacaram a vítima pelas costas, e o(a) comparsa teria desferido golpe com uso de um tijolo na nuca da vítima, área esta que é considerada nobre. Em sendo assim, considerando a gravidade em concreto das ações delitivas imputadas ao acusado, bem como diante da folha de antecedentes verifica-se que há risco iminente na reiteração da prática delitiva, evidenciando, portanto, necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública. Soma-se ao caso, o fato do acusado, após a prática criminosa, ter evadido do distrito da culpa, não mais havendo notícias de seu paradeiro, razão pela qual foi citado por edital e quedou-se inerte (ID 68382495 e 70104774). Assim, constrição cautelar se faz necessária, também, para aplicação da lei penal e garantia da instrução processual. Nesse diapasão, verifico que demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, portanto, evidenciada a adequação e a necessidade da medida constritiva da liberdade, por lógica, resta demonstrada que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram inócuas. Diante de todo o exposto, ao acolher o requerimento do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADRIANO RODRIGUES DE MATOS, o que faço com fundamento nos artigos 311, 312, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, pelos fundamentos expostos”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução processual. Evidente a periculosidade do paciente, aferida das circunstâncias do caso concreto, pois, além do concurso de agentes, a vítima foi agredida com um tijolo na nuca, região cujo risco de letalidade é considerável. Acrescente-se que há notícia de reiteração delitiva e que o paciente evadiu-se do distrito da culpa após o fato-crime noticiado. Não são suficientes e adequadas outras medidas cautelares. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao juízo. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator